Tribunal: STF
Processo: RvC 5530
Classe: RvC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de revisão criminal ajuizada por Fabricio Boni contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao dar provimento aos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.875.440/SP, reduziu a pena da condenação que lhe foi imposta pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Aduz o requerente o seguinte: 



    “[...] O requerente, foi denunciado como incurso na hipótese do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 09 de outubro de 2018, por volta de 03:00 horas da madrugada, no Condomínio Residencial Parque Espraiado, na residência em construção, situada na Rua Biodiesel, casa G-19, Vila Rancho Velho, Comarca de São Carlos, ele guardava cinquenta tabletes de maconha (cerca de 52 quilogramas), além de uma balança de tamanho grande e cinquenta embalagens plásticas. 



    O requerente foi denunciado conforme consta de fls. 153/156 dos autos originários. 



    Foi decretada a prisão preventiva contra o requerente às fls. 201/202, da qual se viabilizou e concretizou na data de 23.01.2020, fls. 472 dos autos. 



    A demanda aforada pelo MP foi julgada procedente (fls. 305/307), condenando o requerente as penas de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagar 1.000 dias-multa. Foi também decretada a perda em favor da União do imóvel utilizado para fins de tráfico. 



    O requerente postulou recurso de apelação, consignado às fls. 333/380 dos autos. 



    Às fls. 487/492 dos autos, o requerente em caráter de extrema urgência, com esteio no art. 1º., III, CF; art. 316, CPP; art. 4º., I, “a” e “c” da Recomendação nº. 62/2020 do CNJ e liminar deferida na ADPF 347/DF, a revogação da prisão preventiva mediante substituição por medidas alternativas e/ou implementação de prisão domiciliar. 



    Muito embora o MP manifestou-se desfavoravelmente, o MM. Juiz “a quo”, deferiu ao requerente o Regime Aberto Domiciliar, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura, conforme consta de fls. 569/575 dos autos, vigorando até nos dias atuais. 



    Às fls. 633/641, foi lançado o reverendo Acórdão, deram parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para autorizar a desoneração do imóvel mencionado na r. sentença de primeiro grau, no mais subsistiu a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Às fls. 726/741 dos autos, o requerente intentou com embargos de Declaração, em face do v. Acórdão, todavia, foi conhecido e rejeitado os embargos, conforme consta de fls. 743/746 dos autos. 



    O requerente, manejou Recurso Especial deduzido às fls. 648/691 dos autos, para apreciação do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Às fls. 755/766 o MP apresentou as contrarrazões ao Recurso Especial – RE. 



    De acordo a decisão de fls. 769/770, o TJSP, negou o seguimento ao recurso especial, concernente ao tema 280 do C. STF, e do mais não preenchidos os requisitos exigidos, “NÃO ADMITIDO”. 



    Contudo, o requerente, intentou com recurso de agravo, deduzidos às fls. 773/796. O MP contraminutou às fls. 799/802 dos autos. 



    Por despacho de fls. 804 dos autos, o TJSP, determinou a remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, 7que foi recebido através do AREsp nº. 1875440/SP (2021/0117688-5). 



    Às fls. 810/813 o Ministro Presidente - Relator do STJ, deu a seguinte decisão:- “com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do STJ, não conheço do agravo”. 



    Contudo, o requerente, às fls. 816/821, intentou em face da decisão do não conhecimento do agravo, intentou com Recurso de Agravo Regimental. Por decisão do Ministro Presidente – Relator, determinou que:- cuida-se de agravo interposto contra decisão monocrática da Presidência, determinou a distribuição do agravo, nos termos do art. 21-E, §2º., do Regimento Interno do STJ. 



    O Ministério Público Federal às fls. 831/844, opinou, no sentido do provimento parcial do agravo interno. 



    Houve decisão no STJ de fls. 873/882, da qual foi negado o provimento ao agravo regimental. 



    Novamente o requerente manejou às fls. 885/894, embargos de declaração ao AREsp nº. 1.875.440/SP, em face da decisão proferida no agravo regimental. Às fls. 903/905, houve impugnação do MPSP. 



    Às fls. 913 dos autos, o Em. Ministro Olindo Menezes, acatou os embargos e decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, para conferir efeitos infringentes ao julgado, a fim de reduzir a condenação para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa, no regime fechado. Ementa/Decisão às fls. 917/921. A decisão teve sua comunicação ao TJSP, fls. 926, dos autos. 



    Cumpre informar aos Senhores Julgadores, que conforme já mencionado acima, o Revisionando, foi preso em regime fechado na data de 23.01.20 e a partir da data de 25/03/2020 (fls. 589 dos autos originários) encontra-se cumprindo pena de prisão no Regime Domiciliar, até nos dias de hoje. 



    [...]



    Referida decisão transitara em julgado.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Na sequência, o requerente impugnou a dosimetria da pena do édito condenatório. Veja-se:



    “[...] No tocante ao estabelecimento da pena-base, fixada na decisão recorrida, certamente houve indevida agravação. 



    Bem sabemos que a individualização da pena obedece ao sistema trifásico. Nesse enfoque, o inaugural cumprimento da pena deve ser apurado à luz do que rege o art. 33, § 3º, do Estatuto Repressivo, a qual remete aos ditames do art. 59 do mesmo diploma legal. 



    Em que pese a orientação fixada pela norma penal supra aludida, este Tribunal pecou ao apegarse à gravidade abstrata do delito. Com efeito, exasperou-se a pena-base, confirmando a sentença monocrática condenatória. 



    Nesse ponto específico, extraímos da decisão em liça passagem que denota claramente o desmotivado aumento da pena-base: 



    ‘... OS MOTIVOS NÃO O FAVORECEM, PREJUDICANDO AO EXTREMO O MEIO SOCIAL APOIANDO O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; AS CIRCUNSTÂNCIAS SÃO DESFAVORÁVEIS; AS CONSEQUÊNCIAS EXTRA PENAIS SÃO GRAVES, DISSEMINANDO O VÍCIO NO MEIO SOCIAL; A VÍTIMA É A SOCIEDADE E SEU COMPORTAMENTO NADA AJUDOU A POSTURA DO ACUSADO.’ 



    Como se percebe, o acórdão em liça destacou que o apoio ao tráfico ilícito de entorpecentes prejudica o meio social e, mais, que tal diretriz dissemina vício no meio social. Afrontou, sem sombra de dúvidas, o princípio da individualização da pena. 



    É consabido que o magistrado deve, ao individualizar a pena, observar a mínima fundamentação para registrar a exacerbação da pena-base. Não foi o caso. 



    Na hipótese em estudo, o magistrado de piso, acompanhado pela Egrégia Câmara Criminal, considerou como circunstâncias desfavoráveis a “culpabilidade alta” e, mais, “reprováveis sua conduta.” 



    A fundamentação, pois, é mínima e escassa, merecendo o necessário reparo.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Requer, em seguida, a manutenção da prisão domiciliar:



    “Embora o artigo 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida. 



    [...]



    Dessa forma, o ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu Habeas Corpus para assegurar a prisão domiciliar de condenado que cumpre pena definitiva em regime fechado, a fim de que continue prestando assistência aos filhos menores de 12 anos, diante da constatação de ser o único responsável e apto a fazê-lo. 



    O sentenciado estava preso em regime domiciliar devido à epidemia de Covid-19 e assim continua. 



    O relator do caso no STJ, Rogerio Schietti, destacou que a Corte tem entendimento no sentido de que a concessão de prisão domiciliar humanitária, mesmo a presos no regime fechado, é ‘medida excepcional, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, cabível quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Ao final, pede o seguinte:



    “[...] a-) Liminarmente, suspender o processo nº. 1503044- 74.2018.8.26.0566 em trâmite na 2ª. Vara Criminal de São Carlos - SP, até o julgamento final da presente revisão, vez que nenhum prejuízo trará a justiça, pois, continua cumprindo pena em regime domiciliar; 



    b-) Subsidiariamente, deferir a liminar para suspender a execução da pena até a análise do órgão de acusação acerca da possibilidade de alteração, como regime inicial da pena; 



    c-) seja a pena redimensionada para o tráfico privilegiado, para excluir as posições negativas adotadas em graus de jurisdições, fixando a pena em cinco anos, por não corresponderem a conduta típica e aos fatos apurados, CONTRARIANDO, ASSIM, À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, 



    d-) seja fixado o regime inicial no semiaberto, nos termos da fundamentação com a consequente expedição de alvará de soltura, uma vez que já cumpriu e está cumprindo pena desde a data 23.01.2020 no regime fechado e posteriormente a partir de 25.03.2020, cumprindo pena em regime domiciliar, conforme consta dos autos; 



    e-) comprovado ser genitor responsável único de seu filho menor de 12 anos de idade (conforme documentos em anexo), bem como ter endereço certo, sua ausência estará 41 causando enorme prejuízo ao menor, requer seja o Requerente (FABRICIO BONI), autorizado a continuar a prisão cautelar em sua residência (conforme art. 318, inc. VI, do CPP), no endereço declinado no preambulo; 



    Acolhidas qualquer dos requerimentos formulados, cujo efeito é a desclassificação do Acórdão do STJ, para fixar a pena em cinco anos ou alternativamente reconhecendo o crime para o tipo “trafico privilegiado”, que seja-lhe imposta a pena a ser cumprida, considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas. ” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Como é cediço, a revisão criminal perante o Supremo Tribunal Federal sujeita-se necessariamente à observância dos pressupostos específicos e taxativamente previstos no art. 102, I, j, da Constituição Federal, no art. 263 e seguintes do RISTF, e ainda no art. 624, I, do Código de Processo Penal, hipóteses às quais não se amolda o caso em tela. Confira-se, de saída, a redação do referido dispositivo constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    [...]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;” 



    Ademais, segundo o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão criminal nas seguintes hipóteses:



     “Art.263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário: 



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.” (grifei)



    Quanto à matéria, registro que tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da RvC 5455-AgR, de minha relatoria, cujo acórdão possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido.” (RvC 5455/SP-AgR, da minha relatoria). 



    Cumpre sublinhar, nessa linha de ideias, que a pretensão deduzida na presente revisão criminal está direcionada, segundo a causa de pedir formulada na exordial, ao reexame da condenação e da dosimetria da pena consolidada pelo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 29 e 34). 



    Com efeito, tal decisum reduziu a pena do édito condenatório imposto ao requerente pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, ficando consolidada, ao final e ao cabo, em 6 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa no regime fechado. 



    Diante desse cenário, constato, de forma clara e indene de dúvida, que o pronunciamento jurisdicional condenatório sob exame não foi proferido pelo STF, ou tampouco mantido pela Corte. Assim, fica inviabilizado, por corolário lógico, o ajuizamento da presente ação revisionária no âmbito deste Tribunal.



    Dito de outro modo, e conforme já explicitado, ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados (findos), quanto as condenações por ele proferidas (art. 102, I, j, da Constituição Federal, e art. 624, I, do Código de Processo Penal), o que não corresponde ao caso dos autos.



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Intime-se.



     Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator